Tribunal: TJDFT
Processo: 0750054-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PARCIAL REJEITADA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INSTRUÇÃO No 51/10 DO IBRAM/DF NÃO IMPLEMENTADA. COTA COMPLEMENTAR NÃO DEVIDA. LIMITES DA AUTONOMIA FINANCEIRA DA ENTIDADE AUTÁRQUICA. LEI ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE SOBREPOSIÇÃO DE INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inaugural para condenar o réu ao pagamento auxílio alimentação, no período de agosto de 2018 até abril de 2022.

2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de obrigação de fazer. Narrou ser servidora pública ocupante do cargo de Auditor de Atividades Urbanas, especialidade Ambiental, em exercício no Instituto Brasília Ambiental – IBRAM/DF. Noticiou que em 30/06/2010 foi editada a Instrução no 51 que instituiu a cota complementar ao benefício do auxílio alimentação instituído pela Lei 786, de 7/11/1994, para todos os servidores efetivos, cedidos e comissionados em exercício no órgão. Afirmou que tal benefício não vem sendo pago. Pugnou pela condenação dos requeridos ao pagamento dos valores relativos à cota complementar do auxílio alimentação contados desde o mês 08/2018.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 58716239).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao direito ao recebimento da cota complementar do auxílio alimentação.

5. Em suas razões recursais, os requeridos arguem preliminar de prescrição parcial. No mérito, afirmam que a pretensão autoral viola o princípio da legalidade administrativa, posto que a fixação de qualquer parcela remuneratória devida aos servidores da Administração Pública, inclusive o auxílio alimentação, deve obedecer aos ditames previstos na lei específica. Aduzem não poder ser implementada a instrução em tela enquanto não atender aos requisitos legais que regem a matéria, previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, ou sem que fosse aprovada pelo Conselho de Política de Recursos Humanos - CPRH. Informam que antes da implementação dos requisitos citados, foi editada a Lei Complementar no 840/11, que passou a regulamentar o auxílio alimentação. Requerem o acolhimento da prescrição quinquenal e, no mérito, a improcedência total do pedido.

6. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indefiro efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

7. Prescrição parcial. A prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação e não o fundo do direito, como defende o ente recorrente. A pretensão da requerente se limita ao pagamento da cota complementar do auxílio alimentação referente ao período compreendido entre o mês 08/2018 e 04/2022, conforme réplica apresentada, tendo a ação sido distribuída em 4/09/2023. Assim, a prescrição não atinge a pretensão do autor. Preliminar rejeitada.

8. Constou no art. 1o da Lei no 3.984/2007, que criou o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal — Brasília Ambiental que: “Fica criado o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal — Brasília Ambiental, entidade autárquica com personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente”.

9. O Art. 1o da Instrução no 51, de 30/06/2010, instituiu a cota complementar ao benefício do auxílio alimentação para todos os servidores efetivos, cedidos e comissionados em exercício no órgão.

10. No entanto, apesar da edição da instrução normativa citada, autarquia não pode conceder aumento salarial, pois está sujeita às regras impostas à administração pública de acordo com a Constituição Federal. A autonomia financeira não é irrestrita e deve obediência aos limites legais, mormente havendo regramento específico acerca do auxílio alimentação (Lei Complementar no 840/11).

11. A Lei Complementar no 840/11 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, não havendo espaço para que a autonomia financeira do IBRAM alcance níveis tão elevados, a ponto de legislar sobre as vantagens pecuniárias de seus servidores. Ademais, a Instrução Normativa anterior, editada em 2010, jamais poderia se sobrepor à Lei Complementar posterior (Lei Complementar no 840/11).

12. A fixação de parcela remuneratória a servidores públicos deve obedecer aos ditames previstos na lei específica, inclusive no que diz respeito ao preenchimento dos requisitos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal

13. Recurso conhecido. Preliminar de prescrição rejeitada. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

14. O DF é isento de custas por determinação legal. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.